Tribunal: TJES
Processo: 5002798-22.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002798-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA DA PENHA MENDES DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO À DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA 1.002). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO.

1. No caso, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observado o entendimento fixado pelo e. STF (Tema 1.002), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos.

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

3. Juízo de retratação positivo exercido para negar provimento aos apelos do
Estado do Espírito Santo

e do Município de Linhares.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo de retratação e negar provimento aos apelos do Estado do Espírito Santo e Município de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5002798-22.2021.8.08.0030

Remetente:

MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares

Partes:

Estado do Espírito Santo, Município de Linhares e Maria da Penha Mendes de Souza

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelante:

Município de Linhares

Apelada:

Maria da Penha Mendes de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação manejada pelo
Estado do Espírito Santo
com vistas a afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES determinando o retorno dos autos a este órgão colegiado
“
para exame da pertinência do juízo de retratação
, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC.”
(fls. 185/186)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 5002798-22.2021.8.08.0030

Remetente:

MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública de Linhares

Partes:

Estado do Espírito Santo, Município de Linhares e Maria da Penha Mendes de Souza

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelante:

Município de Linhares

Apelada:

Maria da Penha Mendes de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Tal como relatado, trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, que restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO DE LINHARES DESPROVIDO.

1. Segundo a literalidade do art. 134, § 2º, da CF/88, quando a Defensoria Pública atua no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público que órgão Defensor integra, é inviável a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

3. Quanto à condenação imposta ao Município de Linhares, é cediço que
“Resistindo o ente municipal à pretensão deduzida na inicial, impõe-se a sua condenação nas verbas de sucumbência”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180034093, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

4. Apesar do ente municipal ter reconhecido o pedido autoral na contestação, impugnou o valor da causa, configurando, ao menos em parte, sua resistência.

5. Remessa e recursos conhecidos. Apelo do Estado do Espírito Santo provido. Apelo do Município de Linhares desprovido.

Contra o referido acórdão, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial e Extraordinário, os quais versam exclusivamente sobre a verba honorária em questão.

Sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do excelso STF, consolidada sob a égide dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.002.

Posta assim a questão, após reanálise do caso, tenho que o juízo de retratação se impõe, pois
de fato, o Tribunal Pleno do STF, no dia
26/6/2023
, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1.002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ, impondo-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Afinal, no caso, à luz do princípio da causalidade, o ente público deu causa à propositura da demanda (
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Dje 22/9/2022
).

Acerca de tal aspecto, cumpre acentuar que “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde”
(AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No mesmo sentido, anoto precedente desta corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do STF (Tema 1.002), tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo de retratação parcial para negar
provimento aos apelos interpostos Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.